Tribunal: TCU
Processo: 039.255/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 82208/2010, firmado com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares, para a realização do projeto Baianidade e Ancestralidade em 2010.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 82208/2010 (Siafi 750188), que tinha por objeto a realização do projeto Baianidade e Ancestralidade - atividade em comemoração ao Dia da Consciência Negra e ao Dia Nacional da Baiana de Acarajé, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares e de Rita Maria Ventura dos Santos, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e às responsáveis.